Tribunal: TJSP
Processo: 0015497-32.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Exame criminológico. Recurso defensivo. Pedido de progressão de regime para o semiaberto, sem a realização do exame criminológico, posto que preenchidos os requisitos para tanto.
Inconstitucionalidade do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal: inviável a apreciação, diante da vedação do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante n.o 10. Trata-se de questão

Ementa:

Agravo em Execução Penal. Exame criminológico. Recurso defensivo. Pedido de progressão de regime para o semiaberto, sem a realização do exame criminológico, posto que preenchidos os requisitos para tanto.
Inconstitucionalidade do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal: inviável a apreciação, diante da vedação do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante n.o 10. Trata-se de questão relacionada à retroatividade ou não da norma para alcançar condenações anteriores.
Retroatividade da Lei n. 14.843/2024: norma penal mais gravosa, que não pode retroagir para alcançar delitos cometidos em data anterior à sua entrada em vigor (art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal), ressalvada a possibilidade de determinação de exame criminológico, mediante decisão adequadamente fundamentada.
Ausência de elementos concretos desfavoráveis do condenado, tornando desnecessária a realização de exame criminológico.
Agravo provido, para declarar a nulidade da decisão recorrida, determinando que seja examinado o pedido independente de exame criminológico.